Tribunal: TJDFT
Processo: 0724167-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gislene Pinheiro Gabinete do Desa. Gislene Pinheiro Número do processo: 0724167-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGNIFICA CENTER MODAS LTDA AGRAVADO: NAYARA RUFINO MIRANDA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA LUCIMAR MELO RUFINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MAGNÍFICA CENTER MODAS LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos do cumprimento de sentença n° 0704248-28.2021.8.07.0012, rejeitou impugnação deduzida pela ora agravante. A recorrente defende a reforma, e desde logo a suspensão dos efeitos, da decisão recorrida com fundamento, em apertada síntese, na nulidade do processo desde fase de conhecimento, eis que houve o cadastramento equivocado de seu advogado, o que a impediu de exercer adequadamente seu direito de defesa e, inclusive, de cumprir espontaneamente a obrigação de que tratam os autos. Considera que se trata de questão de ordem pública a imprimir nulidade absoluta e insanável aos autos processuais praticados no processo, daí porque reitera o efeito suspensivo, para permitir o “desbloqueio das contas da Empresa Agravante, haja vista que o valor bloqueado não transcende 40 (quarenta) salários mínimos, encontrando-se na limitação legal de impenhorabilidade”. Determinada pelo relator (Id. 48157767) a comprovação da hipossuficiência indispensável à concessão da gratuidade de justiça pleiteada, a recorrente optou por recolher o preparo recursal (Id. 48167606). É o relatório. Decido. De início, verifico que a questão ora posta não atrai a competência do julgador plantonista, eis que a Portaria GPR 1.399/2023, ao estabelecer o plantão judicial de 2a Instância, dispõe que a competência do desembargador plantonista se limita a medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito (art. 4°, inc. IV), destacando ainda que, “no plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense” (art. 4°, §1°), o que, evidentemente, não condiz com a situação destes autos, notadamente porque perfeitamente possível a concessão do efeito suspensivo ao recurso pelo eminente relator do agravo, no horário normal de expediente, mormente se considerado que os autos vieram conclusos já no final do plantão judicial matutino. Demais disso, observo em consulta aos autos de origem que, após o decisum ora recorrido, houve nova decisão do Juízo singular acolhendo parcialmente a impugnação ofertada, inclusive com a determinação de liberação de parte valores constritos. Nesse contexto, por não vislumbrar urgência e gravidade suficiente para atrair a competência do Juízo plantonista, indefiro a liminar, sem prejuízo de sua reavaliação pelo juízo natural. Façam os autos imediatamente conclusos ao relator. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de junho de 2023 11:57:58. Desembargadora Gislene Pinheiro Plantão Judicial de 2° Grau